Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602680-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
09/02/2023
Número: 0602680-84.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- ELEIÇÕES 2022- PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GISELE MARA DURIGAN (RESPONSÁVEL)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
MARCELO BORGES DE SAMPAIO (RESPONSÁVEL)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (REQUERENTE)
TEREZINHA CARVALHO DIAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43521347
09/02/2023
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 43521347 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/02/2023 15:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020915552914400000042485220
Número do documento: 23020915552914400000042485220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/02/2023 17:02:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.790
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602680-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
RESPONSÁVEL: MARCELO BORGES DE SAMPAIO
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
RESPONSÁVEL: GISELE MARA DURIGAN
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - OAB/SP320922
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
REGULARMENTE REALIZADA. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. PERDA
DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA
QUOTA
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
RECOLHIMENTO DO VALOR RECEBIDO
DE FEFC AO TESOURO NACIONAL.
1. São consideradas não prestadas as
contas quando não apresentadas no
prazo de 03 (três) dias a contar da
intimação específica prevista no art. 49,
§ 5º, IV, da Res. TSE nº 23.607/2019.
2. O julgamento das contas como não
prestadas acarreta ao Partido Político a
perda do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário, na forma do art. 80,
II, a, da Res. TSE nº 23.607/2019.
3. Verificada a ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Partidário

Num. 43521347 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/02/2023 15:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020915552914400000042485220
Número do documento: 23020915552914400000042485220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/02/2023 17:02:37
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas
determinará
a
devolução
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo
de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
sob
pena
de
remessa
dos
autos
à
representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança (ART. 79, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019).
4. Contas julgadas não prestadas, com
determinação de comunicação ao órgão
de Direção Nacional do Partido das
penalidades impostas e determinação de
recolhimento do valor recebido do FEFC
ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 08/02/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas não apresentada pelo Diretório Estadual do Partido da
Mobilização Nacional - PMN, referente às eleições gerais de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais informou que instruiu o processo de inadimplência pelo Setor
Técnico desse E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná (TRE/PR), procedendo-se a
juntada dos documentos e informações relativas ao recebimento de recursos financeiros e
estimáveis, disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral (id. 43391507).
Os representantes legais do partido foram devidamente citados para que apresentassem as
contas finais e constituíssem advogado (id. 43437199).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela não prestação de contas (id. 43422915).
Em síntese, é o relatório.

Num. 43521347 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/02/2023 15:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020915552914400000042485220
Número do documento: 23020915552914400000042485220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/02/2023 17:02:37
VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o partido apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Ocorre que, no caso em exame, o partido deixou de cumprir com sua obrigação de prestar contas
relativas às eleições de 2022, em desrespeito ao disposto no art.49 da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Em virtude da omissão, foi intimado para apresentar as contas no prazo de 3 (três) dias, sob pena
de serem as suas contas julgadas não prestadas, nos termos do art. 49, IV e VII da Res.-TSE nº
23.607/019, in verbis:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) [...]
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-seão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial
já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,

Num. 43521347 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/02/2023 15:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020915552914400000042485220
Número do documento: 23020915552914400000042485220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/02/2023 17:02:37
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e,
após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas
no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98
e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2
(dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz
eleitoral, conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, IV) .
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução.
A despeito da específica intimação do partido, não houve a apresentação das contas finais.
A Seção de Contas Eleitorais asseverou que o partido recebeu R$ 12.617,67 (doze mil,
seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) a título de Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Dessa forma, não tendo o partido apresentado a sua prestação de contas, apesar de
devidamente citado para tal fim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas,
nos termos do art. 80, II, “a” da Res.-TSE 23.607/2019, acarretando ao partido político a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e de FEFC, in verbis:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político:
a) perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha.
No entanto, em relação à suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, conforme

Num. 43521347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/02/2023 15:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020915552914400000042485220
Número do documento: 23020915552914400000042485220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/02/2023 17:02:37
determina o art. 80, II, “b” da citada Resolução, entendo que não é o caso de aplicação da
referida sanção.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI 6032 para conferir
interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º,da Res./TSE
23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017;e do art. 42, caput, da
Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de
forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em
julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da
Lei 9.096/1995.
Portanto, o julgamento pela não prestação de contas não poderá de forma imediata aplicar a
sanção de suspensão de registro do órgão partidário, impedindo-o de participar de pleitos, sob
pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de julgar
como NÃO PRESTADAS as contas de campanha do Diretório Regional da Partido da
Mobilização Nacional – PMN, relativa às eleições de 2022, determinando a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, conforme determina o art. 80, II, “a”, da Res.-TSE
23.607/2019, além do recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 12.617,67 (doze mil, seiscentos e
dezessete reais e sessenta e sete centavos) a título de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança, nos moldes do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Oficie-se ao órgão de Direção Nacional comunicando acerca da penalidade imposta ao Diretório
Estadual do Paraná.
JOSÉ RODRIGO SADE – Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602680-84.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA
MOBILIZACAO NACIONAL - Advogado do REQUERENTE: TEREZINHA CARVALHO DIAS -
SP320922 - RESPONSÁVEIS: MARCELO BORGES DE SAMPAIO, GISELE MARA DURIGAN -

Num. 43521347 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/02/2023 15:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020915552914400000042485220
Número do documento: 23020915552914400000042485220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/02/2023 17:02:37
Advogada dos RESPONSÁVEIS: TEREZINHA CARVALHO DIAS - SP320922.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.02.2023.